Tribunal: TJDFT
Processo: 0722842-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722842-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: MURILO ALVES DE FREITAS D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se a parte agravante, ora embargante, para complementar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias; após, à parte embargada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, §§ 1o e 2o e art. 1.024, § 2o, ambos do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator